Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. MEAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. COABITAÇÃO COM FILHA MAIOR E ECONOMICAMENTE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALUGUÉIS DEVIDOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A divisão da coisa comum é possível e qualquer condômino pode solicitá-la (art. 1.320 do CC/02). Porém, se um dos condôminos obtiver para si frutos percebidos do condomínio ou causar danos à coisa comum, deverá responder aos demais sobre os lucros obtidos ou prejuízos causados, na medida de cada quinhão (arts. 1.319 e 1.326 do CC/02).
2. Residindo apenas um dos condôminos na casa havida em copropriedade, passível o pagamento de indenização àquele que se encontra privado da fruição do bem.
3. Essa indenização, consubstanciada, na hipótese, mediante o pagamento de aluguel, somente se torna devida a partir do momento em que houver a ciência inequívoca da irresignação da outra parte quanto à fruição exclusiva.
4. É devido o pagamento do aluguel até o momento em que termina o usufruto exclusivo do bem comum, ou seja, quando cessa a privação imposta à posse do outro coproprietário.
5. Na presente demanda, restou demonstrado que a Ré ainda reside no imóvel comum. Assim, o pagamento dos aluguéis é devido até a alienação ou a desocupação do bem, o que ocorrer primeiro.
6. A coabitação da ex-cônjuge ocupante com filha maior, economicamente ativa e sem prova de dependência alimentar, não descaracteriza o uso exclusivo do imóvel para fins de arbitramento de aluguéis, reservada a mitigação excepcional da indenização às hipóteses em que o bem é utilizado para moradia de filhos menores, ainda sujeitos ao poder familiar e à efetiva prestação de alimentos.
7. A alegação de hipossuficiência e de incapacidade laboral da ex-esposa não afasta o dever de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum, notadamente quando o uso gratuito foi convencionado apenas por prazo certo, a título de alimentos in natura transitórios, e não há obrigação alimentar vigente nem prova de dependência econômica dos descendentes, não se prestando o instituto do condomínio a substituir a via própria da ação de alimentos.
8. A tolerância anterior do ex-cônjuge coproprietário quanto à ocupação exclusiva do bem não configura renúncia ao direito de cobrar aluguéis, nem gera legítima expectativa de uso gratuito por tempo indeterminado, sobretudo quando os acordos firmados previram expressamente a cessação dos alimentos in natura e autorizaram a cobrança de taxa de ocupação e a alienação do imóvel.
9. Apelação conhecida e não provida.